Tribunal: STF
Processo: AI 382519
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                 - A alegação de ofensa ao artigo 5º, II  e XXXVI
 (este com relação a limites
objetivos da coisa julgada), da  Constituição é indireta ou reflexa,
 não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
                - Não foi demonstrado o prequestionamento da questão
 relativa ao artigo 5º,
LIV, da Carta Magna.
                 Agravo a que se nega provimento.